Tribunal: CARF
Processo: 10218.900542/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10218.900542/2013-15
ACÓRDÃO
3102-002.896 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIDEPAR SIDERURGICA DO PARA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
TEMA NÃO ENFRENTADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE
JULGAMENTO. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO
Toda a matéria objeto de glosa e suscitada na manifestação de
inconformidade (inclusive a matéria relativa às receitas de exportação)
deve ser enfrentada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (art.
30 do Decreto no 70.235/72), pois a omissão a respeito de qualquer
matéria cogitada em tal expediente enseja a nulidade da decisão exarada,
a fim de se evitar ofensa ao direito de defesa do contribuinte. A nulidade
da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ)
implica em retorno do processo administrativo para tal órgão julgador, a
fim de que novo provimento seja exarado com vistas a não ensejar
supressão de instância quanto a matéria não analisada. Inteligência do
artigo 25, I e II, do Decreto no 70.235/72
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso para declarar a nulidade do acórdão de primeira instância, com retorno dos autos à
instância de origem para prolação de nova decisão com a análise de todas as temáticas de glosas
contestadas pela empresa recorrente.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator

Fl. 7769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.896 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900542/2013-15
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Larissa
Cassia Favaro Boldrin (substituta integral) e Pedro Sousa Bispo(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, com os devidos
acréscimos:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento feito através do PER/Dcomp n°
24749.39205.110513.1.1.08-3911, referente a crédito de Cofins não cumulativa
vinculada às exportações do último trimestre de 2012, no valor de R$
1.197.012,71.
2.Segundo a Autoridade Fiscal responsável (Despacho Decisório de fls.
7366/7383), a empresa deixou de apresentar os documentos requeridos dentro
do prazo concedido, tendo a análise sido realizada com base nos dados de posse
do Fisco.
3.Com base nos dados do Siscomex onde há registros de exportações apenas em
novembro e dezembro, foi apurada a receita de exportação para cálculo da
proporção e efetuada a análise dos créditos conforme segue:
a)Bens adquiridos para serem utilizados como insumos - foram analisados barro,
brita, calcário, carvão vegetal, moinha de carvão, minério de ferro e seixo frete
calcário, frete carvão vegetal, frete minério de ferro, oxigênio, correia
transportadora, concreto refratário, alutap 93 e tijolo refratário. A Autoridade
identificou "produtos utilizados em manutenção de caminhões e em razão do
grande volume de aquisições apresentado, tais como: Óleo de câmbio, Óleo
Diesel, Pneu, quinta roda, caixa de marcha, o que sugere tratar-se de frota
considerável de veículo e por esse fato não há relação com o processo produtivo,
exceto sobre 12 caminhões e 3 carregadeiras utilizadas na produção, porém não
foram especificados os consumos individualizados, o que impossibilita identificar
créditos a eles relacionados.", sendo, assim, efetuada a glosa sobre esses itens;
b)Serviços adquiridos para serem utilizados como insumos - "Foi glosada a
totalidade dos serviços informados pela interessada, baseadas nas amostras
verificadas sobre as notas fiscais, pois são operações de manutenção geral de
caminhões cujo volume de serviço é incompatível com a frota alocada na
operação fabril e ainda inexistência de vinculação específico do serviço aos
veículos operados na área de produção. Reforçando a tese apresentada
observamos empresas cujos nomes indicam serviços ou venda de peças em
veículos tipo caminhão ou similar, como exemplo: Pneus Master Ltda - ME, Líder
Radiadores, Tratorauto Ltda, Renovadora de Pneus Marabá.";
Fl. 7770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.896 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900542/2013-15
3
c)Energia elétrica - foram encontrados "fatores de glosas sobre as aquisições -
notas fiscais - dentre os quais: - demanda, demanda ponta, demanda fora ponta,
excedente demanda reativa, consumo reativo fora ponta, consumo reativo ponta
e Tributação", uma vez que o crédito somente é válido sobre a energia consumida
no estabelecimento fabril. No caso foi aproveitada apenas a parcela do consumo
referente a outubro e glosadas integralmente aquelas referentes a novembro e
dezembro em virtude da não apresentação das notas fiscais correspondentes.
Ocorre que inexistindo exportação em outubro não restou crédito de energia a
ser aproveitado;
d)Armazenagem e frete na operação de venda - "Verificamos por meio da EFD-
Contribuições a existência de notas fiscais de transportes sem a devida chave
eletrônica o que impossibilitou analisá-las, aliada à não apresentação de cópias
dessas notas. Fato esses que inviabilizaram a comprovação do crédito e assim
ocorreram glosas sobre a totalidade dessas operações";
e)Encargos de depreciação - a Autoridade informa que a interessada não atendeu
ao pedido de entrega da relação dos bens que deram origem aos créditos por
meio do valor da depreciação, bem como os valores contábeis, data de aquisição
e o grau de depreciação, e não foi encontrada a relação dos bens depreciados e
respectivos valores que deram suporte aos créditos informados na EFD
Contribuições, motivo pelo qual houve a glosa integral;
f)Diante disso foi reconhecido saldo credor ressarcível no valor de R$ 310.039,51,
sem compensação vinculada.
4. Cientificada em 23.10.2020, a interessada apresentou tempestivamente em
10.11.2020, manifestação de inconformidade (fls. 7539/7594) com as alegações
abaixo sintetizadas:
a)Descreve as etapas do processo produtivo da empresa;
b)Tece considerações acerca da legislação que rege a contribuição, destacando
que "nenhum dos diplomas ordinários da não-cumulatividade conceitua
expressamente os termos "insumo" e "produção" e, tampouco, remete à
utilização subsidiária de outras exações tributárias para a determinação de seu
alcance jurídico", procurando fazer a interpretação desses conceitos à luz da
atividade econômica da contribuinte e manifestando entendimento de que todos
os produtos adquiridos correspondem a insumos utilizados no processo
produtivo, possibilitando, desta forma, o creditamento;
c)No caso específico dos bens (insumos) glosados, argumenta:
"79. A empresa optou por realizar contrato de arrendamento de veículos para
realização dos fretes das matérias primas, tendo em vista a dificuldade na
contratação de fretes de terceiros no interior do Estado do Pará, posto que o peso
das matérias-primas causam um grande desgaste nos caminhões, bem como a
precariedade das estradas que ligam o município de Floresta do Araguaia - PA e
Marabá - PA.
Fl. 7771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.896 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900542/2013-15
4
80. É de conhecimento geral que todas as estradas dentro do território Paraense
são precárias, em tempos de chuva existem trechos que deixam de possuir
asfalto, incluindo os trechos até o Tocantins, além das áreas de difícil acesso para
a coleta do carvão vegetal que, em geral, são estradas de terra.
81.Portanto, resta evidente que o combustível empregado na frota arrendada
pela empresa é insumo empregado no processo produtivo, que se inicia no
transporte das matérias-primas localizadas em municípios diversos, tal como a
mina Big Mac (Mineração Floresta do Araguaia), localizada no município de
Floresta do Araguaia -PA (dentre outros municípios, consoante descrito no item
II.1) até a Usina de Ferro-Gusa, localizada do município de Marabá-PA, parque
industrial da empresa. Isto posto, os combustíveis utilizados para os
abastecimentos e as peças de reposição utilizadas nos reparos e manutenções da
frota de caminhões arrendada, configura insumos aplicados no processo
produtivo, nos termos do inciso II do art. 3° das Leis n° 10.637/20002 e n°
10.833/2003.
82.De fato, a aquisição de combustíveis e peças de reposição dos veículos
configuram insumos essenciais ao processo produtivo. Ressalta-se, ainda, que a
Manifestante adquire o combustível direto da distribuidora, como ocorre na
prática pelas grandes empresas, para fins de se alcançar maior controle e menor
custo.
90.Em relação aos itens discutíveis para a constituição de crédito das
contribuições, a Manifestante deixou claro ao i. Auditor Fiscal que os combustíveis
eram utilizados para o abastecimento de frota de caminhões arrendados pela
empresa, que transportavam as matérias-primas para o parque fabril,
movimentando insumos e o bem industrializado acabado. A Manifestante utiliza-
se, ainda, de peças automotivas e peças para veículos em geral, todas aplicadas
na frota arrendada. Portanto, tem direito a apurar créditos em relação aos itens
indevidamente glosados.
91.Os créditos apurados sobre os insumos de bens e serviços adquiridos e
aplicados a frota de caminhões, referente a primeira etapa do processo produtivo
da empresa, podem ser equiparados ao processo produtivo da agroindústria,
devido a localização, precariedade e dificuldade na obtenção e localização de
onde se encontram as matérias primas.";
d)Em relação ao frete nas operações de venda:
"101. Todavia, o Fiscal não levou em consideração que na competência em análise
as notas fiscais não eram eletrônicas (e sim físicas) e, por isso, não analisou
adequadamente os documentos apresentados pela Manifestante durante o
procedimento fiscalizatório.
102. Contudo, ao contrário do entendimento fazendário, é certo que a inclusão
destas expensas, na composição das bases de cálculos dos créditos de
PIS/COFINS, obedeceu, totalmente ao previsto nas Leis n°s 10.637/2002 e
Fl. 7772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.896 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900542/2013-15
5
10.833/2003." e)Energia elétrica - requer a juntada e a análise das notas fiscais
referentes ao trimestre, acrescentando:
"110. Contudo, conforme discriminado nas contas de energia elétrica que
instruem a presente manifestação de inconformidade, os valores de demanda
ativa e demanda reativa integraram a base de cálculo para fins de incidência de
PIS e COFINS (consoante demonstram as faturas de energia elétrica) e, portanto,
compõem o valor da conta de energia elétrica consumida nos estabelecimentos
da Manifestante e engloba seu custo/despesa operacional.
111. Nos termos da Resolução ANEEL n° 456/2000, que estabelece de forma
atualizada e consolidada, as Condições Gerais de Fornecimento de Energia
Elétrica, os valores correspondentes a demanda contratada na conta de energia
elétrica se refere a consumo de energia elétrica também.
116.Ao contratar a disponibilização de uma determinada potência, o grande
consumidor garante-se de que a concessionária estará aparelhada para suprir a
demanda estimada, embora variável, mas comprometida, tendo então a garantia
de que poderá consumir energia elétrica até a potência máxima contratada, sem
risco de quedas de tensão ou danos aos equipamentos e à rede.
117.Dessa forma, as concessionárias de energia, juntamente com seus clientes,
realizam o cálculo prudente da demanda máxima, pois solicitações muito acima
das reais necessidades dos equipamentos instalados levam ao desperdício,
onerando desnecessariamente a conta de energia; estimá-la muito abaixo, por
outro lado, pode ensejar a aplicação da tarifa de ultrapassagem da demanda
contratada, além de riscos de incêndio e quedas de fornecimento, que o
subdimensionamento do porte das instalações às suas reais necessidades pode
acarretar." f)Com relação ao crédito sobre as despesas de depreciação:
"140. Verifica-se que foram glosados os valores de depreciação de equipamentos
eletrônicos e periféricos, máquinas e equipamentos, ferramentas e utensílios,
móveis e utensílios, tratores e pás carregadeiras, veículos e frota de ônibus, os
quais são aplicados diretamente ao processo produtivo.
141. Os documentos apresentados pela Manifestante, durante o procedimento
fiscalizatório, comprovam a contabilização dos itens no Ativo Imobilizado,
acompanhado dos documentos hábeis para comprovar que tais bens pertencem
ao ativo imobilizado, devendo assim ser considerado na ocasião do julgamento,
devendo ser revertida a glosa sobre tal período." g)Aborda as receitas de
exportação utilizadas para cálculo da proporcionalidade:
"147. É notório que a empresa produziu o ferro gusa todos os meses do 4°
trimestre de 2012, inclusive com a aquisição de insumos para produção da
mercadoria. Contudo, o Sr. Auditor Fiscal não levou em consideração o fato de
que o parque industrial da Manifestante é limitado, sendo impossível a produção
e armazenamento de uma quantidade tão grande de ferro gusa.
Fl. 7773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.896 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900542/2013-15
6
148.Neste diapasão, em alguns casos o ferro gusa ficou armazenado na empresa e
em outros foi emitida Nota Fiscal de Remessa de Mercadoria para o Porto, a qual
não gera receita, mas comprova que a finalidade da empresa estava sendo
cumprida, bem como a destinação da mercadoria para exportação.
149.Entretanto, mesmo sob todos esses aspectos, é possível verificar que o Sr.
Auditor Fiscal glosou os créditos decorrentes de sua industrialização destinada a
exportação referente ao mês outubro de 2012 integralmente, ato nitidamente
infundado, tendo em vista que o embarque para a exportação efetivamente
ocorreu em 12 de novembro de 2012. A produção de novembro e dezembro de
2012 embarcou dia 30/12/2012.
150. Ademais, é possível verificar que a Manifestante emitiu Notas Fiscais de
exportação nos meses de novembro e dezembro de 2012, fato que deve ser
analisado em conjunto com todos os outros documentos que instruíram o
procedimento de fiscalização, os quais comprovam a destinação das
mercadorias." h) Por fim, requer:
"153. Ante o breve exposto, requer-se a esta Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, seja CONHECIDA e PROVIDA a presente Manifestação de
Inconformidade para:
a)que seja aceito e analisado todos os documentos que instruem o processo
administrativo, principalmente as notas fiscais de energia elétrica, as notas fiscais
físicas (não há nota fiscal eletrônica para o período em análise) referente a
armazenagem de mercadorias e fretes na operação de venda, as planilhas anexas
referente a depreciação do ativo imobilizado, bem como os créditos de
industrialização do mês de outubro de 2012, referente a produção destinada à
exportação realizada em 12/11/2012, para ao final, reconhecer o direito da
Manifestante ao crédito pleiteado;
b)SUSPENDER A EXIGÊNCIA do débito tributário consubstanciado em eventual(ais)
Declaração(ões)
de
Compensação(ões)
vinculada(s)
ao
PER/DCOMP
n°
24749.39205.110513.1.1.08-3911, nos termos do art. 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional;
c)REFORMAR o r. despacho decisório, revertendo-se as glosas realizadas, dando-
se PROVIMENTO aos argumentos constantes na presente Manifestação de
Inconformidade, nos termos em que exposto, para reconhecer o direito da
Manifestante ao crédito pleiteado no pedido de ressarcimento n°
36709.50758.110513.1.1.09-9942, tudo como medida de inteira JUSTIÇA!".
Ato contínuo, a DRJ-02 julgou a manifestação de inconformidade do contribuinte
nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO.
Fl. 7774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.896 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900542/2013-15
7
Do valor apurado na forma do art. 2o da Lei n° 10.637, de 2002, a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a bens e serviços, utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2020
PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Diferentemente da hipótese de lançamento de ofício, em que o Fisco deve
comprovar a infração cometida, no caso de pedido de restituição ou
ressarcimento cabe à parte interessada, que pleiteia o crédito, provar que possui
o direito invocado. Assim, ao efetuar o pedido, deve dispor a empresa dos
elementos de prova que sustentarão seu pleito, sem o que será indeferido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
ressarcimento crédito de PIS não cumulativo vinculado à exportação (parágrafo 1° do art. 6° da Lei
10.833/2003) referente ao 4o trimestre de 2012, no qual se identificou a exclusão indevida na
base de cálculo da contribuição de créditos sobre diversos custos/despesas, conforme as seguintes
rubricas:
a) Bens utilizados como insumos: Combustíveis e peças automotivas para veículos
em geral;
b) Serviços utilizados como insumos: Serviços de manutenção e reparos em veículos
da frota própria e da frota arrendada pela empresa;
c) Energia elétrica;
Fl. 7775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.896 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900542/2013-15
8
d) Armazenagem;
e) Encargos de depreciação do ativo imobilizado, com base nos encargos de
depreciação e com base no valor de aquisição ou de construção;
f) Outros valores relacionados a gastos com a frota de caminhões; e
g) Receitas decorrentes de industrialização destinadas à exportação;
A DRJ, balizada nos conceitos de insumos pelos critérios da essencialidade e
relevância, deu parcial provimento ao recurso para reconhecer às despesas de energia elétrica dos
PAs nov/12 e dez/12.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
do ramo de siderurgia que tem como objeto social principal a produção de ferro gusa em lingotes.
Feitas essas breves considerações para melhor compreensão das matérias
envolvidas, passa-se a análise das pretensões da recorrente em suas preliminares e mérito.
Preliminarmente, em sua defesa, a recorrente argui que houve omissão no
julgamento da instância a quo quanto à matéria referente as receitas de exportação, de modo
que, faz se necessário o retorno dos autos à delegacia de origem, para que seja analisado à luz dos
fundamentos apresentados na Manifestação de Inconformidade.
Com razão a recorrente.
Como se pode conferir no despacho decisório que lastreia as glosas de créditos, o
auditor fez referência ao tema das receitas de exportação no relatório fiscal, nos seguintes termos:
Créditos vinculados à receita de exportação - Alíquota básica Aquisições com
Créditos vinculados à receita de exportação - Alíquota básica
28. Aplicando a proporcionalidade encontramos os valores relacionados ao item
analisado proporcional às exportações

29. A proporção 0 (zero) para o mês de outubro decorre da inexistência de
exportação, pois o crédito é apurado mensalmente, conforme inciso I e do §1o do
Art 5o da Lei no 10.637/2002.
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes
das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
Fl. 7776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.896 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900542/2013-15
9
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;(Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004)III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no §1o, poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Em sua impugnação, a empresa se irresignou contra o entendimento da autoridade
fiscal quanto às receitas de exportação no mês de outubro/2012, nos seguintes termos:
VII. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO
142. Primeiramente, é necessário esclarecer que durante o mês de outubro de
2012, a Manifestante produziu ferro gusa destinado à exportação, mas a efetiva
saída para exportação ocorreu somente em 12 de novembro de 2012. Ressalta-se,
ainda, que a saída para exportação da produção de novembro e dezembro de
2012 ocorreu em 30/12/2012.
143. Ressalta-se que, para lotar um navio destinado à exportação, é necessário
mais de 75.000 toneladas de ferro gusa. Normalmente, em um único navio, há
ferro gusa de várias empresas produtoras e exportadoras. Ocorre que em algumas
ocasiões, não houve embarque do navio, porém, o ferro gusa estava estocado
aguardando completar o volume da venda.
144. Isto porque, a Manifestante vendia um determinado volume, que sempre
correspondia a produção (ferro gusa) de mais de um mês de operação da fábrica
para otimizar o valor do frete marítimo. Portanto era comum terem meses sem a
efetiva remessa à exportação.
145. Outro fato recorrente era a VLI não conseguir transportar o material dentro
do mês, por falta de vagões e, portanto, não conseguir exportar dentro do mês de
produção; ou, ainda, o navio não conseguir atracar em São Luis (local dos
embarques) devido a “fila de navios”, fato que também impedia a remessa à
exportação dentro do mês.
146. Eram diversos os fatores que interferiam na exportação mensal. Porém, o
material estava estocado aguardando a exportação, consoante demonstram toda
a escrituração e documentação contábil. Desta forma, é nítida a ilegalidade
Fl. 7777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.896 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900542/2013-15
10
contida no r. despacho decisório que glosou os créditos decorrentes de sua
industrialização cuja venda destinada à exportação e embarque ocorreu apenas
em janeiro de 2013.
147. É notório que a empresa produziu o ferro gusa todos os meses do 4o
trimestre de 2012, inclusive com a aquisição de insumos para produção da
mercadoria. Contudo, o Sr.
Auditor Fiscal não levou em consideração o fato de que o parque industrial da
Manifestante é limitado, sendo impossível a produção e armazenamento de uma
quantidade tão grande de ferro gusa.
148. Neste diapasão, em alguns casos o ferro gusa ficou armazenado na empresa
e em outros foi emitida Nota Fiscal de Remessa de Mercadoria para o Porto, a
qual não gera receita, mas comprova que a finalidade da empresa estava sendo
cumprida, bem como a destinação da mercadoria para exportação.
149. Entretanto, mesmo sob todos esses aspectos, é possível verificar que o Sr.
Auditor Fiscal glosou os créditos decorrentes de sua industrialização destinada a
exportação referente ao mês outubro de 2012 integralmente, ato nitidamente
infundado, tendo em vista que o embarque para a exportação efetivamente
ocorreu em 12 de novembro de 2012. A produção de novembro e dezembro de
2012 embarcou dia 30/12/2012.
150. Ademais, é possível verificar que a Manifestante emitiu Notas Fiscais de
exportação nos meses de novembro e dezembro de 2012, fato que deve ser
analisado em conjunto com todos os outros documentos que instruíram o
procedimento de fiscalização, os quais comprovam a destinação das mercadorias.
151. Nesse sentido, vejamos algumas jurisprudências do CARF sobre o tema:
Número do Processo: 10783.914097/2011-94
Contribuinte: CIA HISPANO BRASILEIRA DE PELOTIZACAO HISPANOBRAS
Tipo do Recurso: RECURSO VOLUNTARIO
Data da Sessão: 26/09/2018
Relator(a) : PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
No Acórdão: 3201-004.245
“Ementa(s)Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins
Período de apuração: 01/04/2008 a 03/06/2008
CRÉDITO. VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO COM
MEMORANDOS DE EXPORTAÇÃO, NOTAS FISCAIS E CARTAS DE CORREÇÃO.
RESSARCIMENTO / COMPENSAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
Fl. 7778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.896 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900542/2013-15
11
Consideram-se receitas de exportação as vendas efetuadas com o fim específico
de exportação quando comprovado por memorandos de exportação exigidos pela
legislação estadual e notas fiscais de venda acompanhadas das correspondentes
cartas de correção.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS
Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda
aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou
prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos
(bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
Não geram direito a crédito a ser descontado diretamente da contribuição
apurada de forma não-cumulativa os gastos com serviços para os quais o
contribuinte não comprova ou demonstra a aplicação em etapas essenciais ao
processo produtivo.” 152. Desta forma, requer-se a reforma do r. despacho
decisório,
homologando-se
integralmente
os
valores
dos
créditos
correspondentes as receitas de exportação apurados nos pedidos de
ressarcimento.
No entanto, confirma-se que efetivamente o acórdão recorrido se omitiu sobre tal
temática, deixando de analisar os argumentos da recorrente.
Trata-se, portanto, de omissão sobre ponto fundamental do contraditório instalado.
Logo, a decisão recorrida, desatende aos requisitos essenciais que os artigos 31 e 59, inciso II do
Decreto no 70.235/72 enumeram como condição de sua validade, ensejando nulidade por
preterição ao direito de defesa, como tem reiteradamente proclamado a jurisprudência do CARF.

Dispositivo
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso, para declarar a nulidade do
acórdão de primeira instância, com retorno dos autos à instância de origem para prolação de nova
decisão com a análise de todas as temáticas de glosas contestadas pela empresa recorrente.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 7779
DF CARF MF
Original